Tribunal: TJES
Processo: 0001270-07.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra pessoas não identificadas como mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001270-07.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CELIO PESSANHA VIDAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001270-07.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CELIO PESSANHA VIDAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 2. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em contexto de violência doméstica contra a filha (Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) mês de prisão simples em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório, notadamente o depoimento da vítima e de testemunhas, é suficiente para lastrear o decreto condenatório por vias de fato; (II) definir se a ausência de lesões aparentes em laudo pericial afasta a tipicidade da contravenção de vias de fato; (III) estabelecer o momento processual adequado para o exame do pleito de isenção de custas judiciais decorrentes da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida. A ausência de vestígios no laudo de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, uma vez que as vias de fato consistem precisamente em atos de violência física que não resultam em lesão corporal típica.

Nos crimes e contravenções cometidos no cenário doméstico e familiar, a palavra da vítima goza de especial relevância e valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção. No caso, o relato da ofendida é harmônico com o depoimento de testemunha ocular e com o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência, além de o próprio réu ter admitido o contato físico forçado sob a justificativa de desentendimento familiar.

A condenação ao pagamento das custas processuais é imposição legal prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, sendo o Juízo da Execução o órgão competente para avaliar a alegada hipossuficiência econômica do sentenciado e a possibilidade de suspensão da exigibilidade da verba no momento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando em consonância com as demais provas dos autos.

A contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) configura-se pelo emprego de violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais, sendo a ausência de vestígios físicos compatível com o tipo penal.

Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de isenção ou suspensão das custas processuais em razão da hipossuficiência do réu.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), art. 21.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Código de Processo Penal (CPP), art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, APn n. 1.079/DF, Corte Especial, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001270-07.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CELIO PESSANHA VIDAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CELIO PESSANHA VIDAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3688/41, no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência de provas capazes de amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais devido à hipossuficiência econômica do sentenciado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau refuta os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença.

Nesta instância, em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Carla Stein, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05/2023, por volta das 19h30min, na praça do Bairro Canaã, em Viana/ES, o apelante, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de Richard Ezequiel de Oliveira Falcão Aguiar e praticou vias de fato contra sua filha, Rebeca Lopes Vidal.

Pois bem.

A materialidade da infração, embora por natureza muitas vezes não deixe vestígios físicos permanentes, encontra-se devidamente consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência nº 52243056 e pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Ressalte-se que a ausência de lesões visíveis no Laudo de Exame de Lesões Corporais é compatível com a tipificação de vias de fato, que pune justamente o emprego de violência que não chega a gerar dano à integridade física.

No que tange à autoria, o conjunto probatório é robusto e convergente.

A vítima Rebeca Lopes Vidal, em Juízo, confirmou que, durante uma discussão motivada pela não aceitação de seu relacionamento amoroso por parte do réu, este a segurou pelo braço com força e, ante sua resistência, segurou-a pelo pescoço para forçá-la a entrar no veículo.

Tais declarações são corroboradas pelo relato da outra vítima, Richard Ezequiel, que presenciou o momento em que o apelante aplicou um golpe de "mata-leão" na própria filha. Ademais, o próprio réu, embora tenha negado a intenção de agredir, admitiu ter segurado a vítima pelo braço durante o desentendimento.

É cediço que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção, como ocorre na espécie (STJ. APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

A narrativa da ofendida foi ratificada pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, o qual se recordou do desentendimento familiar e do relato imediato de Rebeca sobre a agressão sofrida.

Nesse cenário, a tese defensiva de insuficiência de provas não encontra amparo no caderno processual. A conduta do agente foi voluntária e dirigida à ofensa da integridade física da vítima, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, o que atrai a incidência do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c a Lei Maria da Penha.

Por fim, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, prevalece o entendimento de que a condenação em tal verba é corolário lógico do édito condenatório, nos termos do artigo 804 do CPP. Eventual impossibilidade de pagamento por hipossuficiência financeira deverá ser arguida e apreciada perante o Juízo da Execução, competente para aferir a condição econômica do réu ao tempo da cobrança.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)